Tribunal: TJSP
Processo: 2147622-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. REQUERIMENTO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE rendimentos do executado. DEFERIMENTO em 1o grau. decisão reformada. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO C.P.C. exceções previstas no § 2o do mencionado dispositivo não caracterizadas. RECURSO PROVIDO.